Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036654-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO 11.302/2022). AFERIÇÃO DO LIMITE DE CINCO ANOS PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE CADA INFRAÇÃO (ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM REFORMATIO IN PEJUS. REINCIDÊNCIA. ÓBICE ABSOLUTO (ART. 12). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que o sentenciado não atendia aos requisitos legais. A defesa sustenta que o limite de cinco anos do art. 5o deve incidir individualmente sobre a pena máxima em abstrato de cada infração, postulando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 impõe a aferição do limite de cinco anos pela soma das penas unificadas ou individualmente por infração penal; (ii) estabelecer se a reincidência impede, por si só, a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5o, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 deve ser interpretado no sentido de que o limite de cinco anos incide sobre a pena máxima em abstrato de cada infração penal, e não sobre a soma das penas unificadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 886.892/SP, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 30/4/2025, DJEN 13/5/2025).

4.

Ainda que correta a interpretação favorável à análise individualizada das penas, a condição de reincidente constitui óbice intransponível à concessão do indulto, nos termos do art. 12 do Decreto n. 11.302/2022, segundo orientação consolidada do STJ (AgRg no HC n. 889.505/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/10/2024, DJe 15/10/2024; AgRg no HC n. 895.982/SE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024).

5.

É legítima a complementação dos fundamentos da decisão recorrida pelo Tribunal, desde que não agrave a situação do apenado, em respeito à vedação da reformatio in pejus, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 874.924/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024; AgRg no HC n. 860.776/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

6.

A unificação das penas até 25/12/2022 (art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 c/c art. 111 da LEP) não altera a conclusão sobre o critério de aferição individual da pena máxima, sendo irrelevante a análise de crimes impeditivos, ante o obstáculo autônomo da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O limite de cinco anos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 deve ser aferido em relação à pena máxima em abstrato de cada infração penal, considerada individualmente. 2. A reincidência impede, por si só, a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. 3. O Tribunal pode complementar os fundamentos da decisão recorrida sem incorrer em reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, arts. 1o, III; 5o, caput e parágrafo único; 7o; 11; 12; LEP (Lei n. 7.210/1984), art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.892/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN 13/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 889.505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/10/2024, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 895.982/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 874.924/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.776/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 835.685/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 7/5/2024 (Info 811).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo em execução
interposto por
Gilberto Ludugero Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n. 0001220-46.2017.8.11.0037 (SEEU),
indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.

Em suas razões recursais (id. 323137374), o agravante mediante defesa técnica, sustenta que o limite de cinco anos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 deve ser aplicado individualmente à pena máxima em abstrato de cada infração penal, e não à soma das penas unificadas. Requer, assim, a concessão do indulto em relação às ações penais no 0005698-81.2012.8.11.0002, 0000000-00.0000.1.27.2008 e 0007704-09.2019.8.11.0037.

O Ministério Público atuante na instância de origem manifestou pelo desprovimento do recurso (id.

323137374).

Em sede de juízo de retratação, se manteve incólume o
decisum
anteriormente prolatado (id. 323137374).

Em parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

Sumário: Recurso de agravo em execução penal. Irresignação defensiva. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto n.o 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. Agravante cumpre pena unificada de 25 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado. Aplicação do art. 11, caput, do Decreto n.o 11.302/2022, que determina a soma/unificação das penas para aferição do requisito objetivo. Limite de 5 anos previsto no art. 5o não se aplica isoladamente às sanções, salvo nos casos de concurso de crimes (parágrafo único do art. 5o). Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(id. 329636381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Se verifica dos autos que o agravante
Gilberto Ludugero Silva
cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, resultante das seguintes condenações (PEP n. 0001220-46.2017.8.11.0037/SEEU):

1.

AP no 0006755-53.2017.8.11.0037 – 05 anos e 10 meses (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003), data do fato é 18/08/2017; Data de Trânsito Julgado
:
14/12/2018

2.

AP no 0003021-49.2010.8.11.0002 – 07 anos, 03 meses e 03 dias (art. 157, §2o, I e II, do CP); data do fato 03/11/2009, Data de Trânsito Julgado
:
não informado.

3.

AP no 0000000-00.0000.1.27.2008 – 04 anos (arts. 180 e 311, c/c art. 69, do CP); data do fato 04/09/2008; Data de Trânsito Julgado: 12/01/2009

4.

AP no 0005698-81.2012.8.11.0002 – 01 ano (art. 180, caput, c/c art. 65, III, "d", do CP); data do fato 08/03/2012; Data de Trânsito Julgado: 28/08/2017

5.

AP no 0000334-13.2018.8.11.0037 – 05 anos e 10 meses (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), data do fato: 31/12/2017, Data de Trânsito Julgado: 18/04/2022.

6.

AP no 0007704-09.2019.8.11.0037 – 02 anos e 04 meses (art. 14, caput, da Lei 10.826/03), Data do fato: 01/12/2019, Data de Trânsito Julgado: 03/11/2021.

Formulado ao juízo
a quo
o pedido de indulto natalino, este lhe indeferido, com case nos seguintes fundamentos:

“O art. 5o do Decreto n. 11.302/22, dispõe: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Por sua vez, dispõe o art. 11 do mesmo Decreto:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Sobre o tema, O STJ em consonância com o STF fixou entendimento no sentido de que “Os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial no 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas. ( STJ. 6a Turma. AgRg no HC 835.685-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 7/5/2024 (Info 811).

Importante destacar ainda que deverá ser observado o rol de crimes impeditivos descritos no art. 7o do mesmo texto legal. Portanto, para fins de deliberação do pedido de indulto, deverá ser observado o rol de crimes impeditivos, condenação primária, somatória das penas e o cumprimento das frações indicadas no Decreto.

Em relação a somatória das penas deverá ser observado que a pena não poderá ser superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 5o do Decreto. Cabe apenas ressaltar que, na medida em que referido dispositivo não especifica se essa somatória deve tomar por base as penas em abstrato previstas para cada crime cometido, ou as penas concretamente aplicadas em cada execução, cabe adotar-se a interpretação mais favorável ao executado, correspondente à somatória das penas efetivamente impostas. Observa-se que não se trata de crimes impeditivos, contudo a somatória das penas é superior a 05 (cinco) anos, conforme linha do tempo.

Assim, deixo de acolher o pedido de indulto”.

Nesse contexto, o agravante pretende a concessão do indulto em relação às ações penais no 0005698-81.2012.8.11.0002, 0000000-00.0000.1.27.2008 e 0007704-09.2019.8.11.0037, argumentando que o limite de cinco anos deve ser aplicado individualmente à pena máxima em abstrato de cada infração penal.

Pois bem.
Embora a tese jurídica defendida pelo agravante esteja correta, o recurso não merece provimento em razão de óbice intransponível à concessão do benefício.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão do indulto nos termos do referido decreto, não se aplica a soma das penas unificadas para verificar o limite de cinco anos, devendo-se
considerar individualmente a pena máxima em abstrato para cada infração penal
, conforme disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto.

Nesse sentido:

"A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
não se aplica a soma das penas unificadas para verificar o limite de cinco anos, devendo-se considerar individualmente a pena máxima em abstrato para cada infração penal
, conforme disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto."
(AgRg no HC n. 886.892/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 13/5/2025)

Portanto, a interpretação adotada pelo juízo de origem, no sentido de que a soma das penas unificadas deve ser considerada para fins de verificação do limite de cinco anos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Contudo, apesar de reconhecer a correção da tese defensiva quanto à interpretação do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, verifico que o
agravante é reincidente, circunstância que, por si só, obsta a concessão do indulto pleiteado
, nos termos do art. 12 do Decreto no 11.302/2022, que expressamente veda a concessão do benefício aos reincidentes.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior de Justiça:

"O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte."
(AgRg no HC n. 889.505/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024)

"Ademais, o agravante é reincidente, o que torna a concessão do indulto inviável ante o óbice previsto no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022, tema contra o qual a defesa nem sequer se manifestou."
(AgRg no HC 895.982/SE, relator o Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 25/06/2024).

Importa consignar que, embora a condição de reincidente do insurgente não tenha sido expressamente mencionada na decisão impugnada, é permitido a esta Corte complementar os fundamentos da decisão recorrida, desde que o faça de forma idônea e sem agravar a situação do recorrente, o que ocorre no presente caso, já que será mantido o indeferimento do benefício.

Sobre essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que 'É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus' (AgRg no HC n. 860.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023), o que não ocorreu no caso concreto, já que foi mantido o indeferimento da benesse executória almejado pela defesa."
(AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Assim, ainda que se reconheça a correção da tese jurídica defendida pelo agravante quanto à interpretação do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, a condição de reincidente constitui óbice intransponível à concessão do indulto pleiteado, nos termos do art. 12 do mesmo decreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo o indeferimento do indulto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025